Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Processo : 0733571-17.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 106445249, dos autos originários no 0707990-43.2021.8.07.0018), que indeferiu a tutela de urgência, para que fosse determinada a sustação de protestos, cujos apontamentos foram solicitados pelo Distrito Federal, junto ao 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília (Cartório JK), sob os números 482450, 482460 e 482464. O pedido liminar foi apreciado em regime de plantão judicial pela Desa. Fátima Rafael, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal (id. 30086629), bem assim, o pedido de reconsideração (id. 30094800). O agravante interpôs agravo interno (id. 30105420), contudo, em seguida, peticiona (id. 30130677) nos autos manifestando a desistência dos recursos, informando inclusive que desistira também da ação originária. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção dos procedimentos recursais. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator